Tribunal: TJMT
Processo: 1013929-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013929-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DIEGO CORREA DA SILVA - CPF: 013.028.270-73 (ADVOGADO), STELAMAR ARAUJO LIMA - CPF: 039.895.271-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 4ª Vara Criminal de Rondonopolis/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DIEGO CORREA DA SILVA - CPF: 013.028.270-73 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDELIO BATISTA CHAVES - CPF: 701.673.456-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJ. Não conhecimento. Rejeitada. Regime inicial fechado fundado exclusivamente pela pena imposta. Ausência de detração penal na sentença. Dedução do tempo de prisão cautelar ensejaria pena inferior a oito anos. Paciente primária e todas as circunstâncias judiciais favoráveis. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida.

I - Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra sentença que fixou o regime inicial fechado sem considerar a detração do tempo de prisão provisória em condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, visando a readequação para o regime semiaberto.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) não conhecimento do HC por inadequação da via eleita; 2) ausência de detração do período de custódia cautelar para fixação do regime inicial na sentença; 3) a paciente é mãe de um filho menor de 12 (doze) anos de idade.

III. Razões de decidir

1. O
habeas corpus
é admissível, em situações excepcionais, contra sentença com trânsito em julgado, quando demonstrado o constrangimento ilegal por ser o meio mais célere para impugnar o ato
.

2. Após
a Lei n. 12.736/2012, a competência para examinar a detração penal, num primeiro momento, passou a ser do Juízo singular, sendo que
o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para o estabelecimento do regime inicial na sentença condenatória.

3. A dedução do período de custódia cautelar ensejaria a reprimenda remanescente inferior a 8 (oito) anos, afigurando-se pertinente a fixação do regime inicial semiaberto, notadamente porque a paciente é primária e todas circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida e ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.

Em caráter excepcional, admite-se o
habeas corpus
contra sentença condenatória transitada em julgado, para a impugnação de ilegalidade manifesta apta a ensejar coação à liberdade.

2. A quantidade de pena aplicada [oito anos de reclusão]
foi o único fundamento utilizado para fixar o regime fechado, de modo que, com a detração, a paciente faz jus ao regime menos severo [semiaberto] por ensejar reprimenda remanescente inferior a oito anos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, § 2º, alíneas ‘a’ e ‘b’; CPP, art. 387, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35,
caput
.

Jurisprudência relevante:

STJ,
HC n. 357.440/SP – relatora Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 29.8.2016;
HC 625.511/SP – relator Min. Felix Fischer – Quinta Turma – 17.2.2021;
HC 342.011/PR – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.5.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
1013929-32.2025.8.11.0000
– COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

DR. DIEGO CORREA DA SILVA

PACIENTE:

STELAMAR ARAUJO LIMA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
STELAMAR ARAUJO LIMA
contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1037812-67.2023.8.11.0003), por ter fixado o regime inicial fechado em condenação de 8 (oito) anos de reclusão por tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (ID 284067362).

O impetrante sustenta que: 1) haveria
“manifesta ilegalidade na fixação de regime”
fechado sob a assertiva de que a detração do tempo de prisão provisória [de
“01 (um) dia resultaria em pena de 8 (oito) anos”
]
“tornaria obrigatório o regime semiaberto”
; 2) a paciente é mãe de 3 (três) crianças menores de 12 (doze) anos, razão pela qual teria direito à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para a
“substituição do regime fechado por semiaberto”
. Alternativamente, a
“concessão de prisão domiciliar”
(ID 284067362), com documentos (ID 284067364 ao ID 284067370).

O pedido liminar foi deferido em parte, para converter a custódia em prisão domiciliar (ID 285317867).

O Juízo singular prestou informações (ID 290008860).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento e, no mérito, a denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus
com pedido de liminar. Insurgência defensiva. Preliminar de ofício. Pleito de alteração do regime de cumprimento da pena. Impossibilidade. Utilização da ação mandamental como substituto de revisão criminal. Inadequação da via eleita. Pedido subsidiário pela conversão em prisão domiciliar. Inviabilidade. Competência do Juízo da Execução Penal. Não conhecimento. Mérito. Inviabilidade de alteração do regime de cumprimento de pena ou de concessão da prisão domiciliar para cuidado dos filhos menores. Trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Inocorrência de manifesta ilegalidade na fixação do regime inicial fechado. Gravidade em concreto do delito. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem.
”
(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 292800865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DA PGJ –
“NÃO CONHECIMENTO”
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita o “não conhecimento” da impetração sob argumento de que

“a sentença penal condenatória transitou em julgado”
, em 14.5.2024, e não se admite o

“habeas corpus como sucedâneo [...] da revisão criminal”
.

Vejamos.

A presente impetração foi manejada contra sentença condenatória proferida no dia
19.4.2024
, transitada em julgado no dia
14.5.2024
, sem interposição de recurso (PJE 1037812-67.2023.8.11.0003 – ID 152804612; ID 156008380).

O c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(RHC nº 146327/RS – relator Min. Gilmar Mendes – 16.3.2018).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Em caráter excepcional, admite-se o habeas corpus [...] contra sentença condenatória transitada em julgado [...] para a impugnação de ilegalidade manifesta apta a ensejar coação à liberdade [...] do indivíduo.”
(TJMT, HC 1007485-56.2020.8.11.0000 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 29.7.2020).

Nesse quadro, o cumprimento de pena em regime fechado recomenda o duplo grau de jurisdição, sobretudo porque os efeitos do ato impugnado afetam diretamente a liberdade da paciente.

Logo, admite-se o processamento excepcional desta impetração.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.4.2023, a paciente foi presa em flagrante [juntamente com o corréu Valdélio Batista Chaves] pelo cometimento de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
PJe 1º grau nº 1009888-81.2023.8.11.0003 – ID 115989624).

Na audiência de custódia, realizada no dia seguinte [em 25.4.2023], o Juízo singular concedeu liberdade provisória à paciente (
PJe 1º grau nº 1009888-81.2023.8.11.0003 – ID 116073885).

Em 27.10.2023, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis denunciou a paciente e o corréu [
Valdélio Batista Chaves] por tráfico de drogas e associação para o tráfico –
arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (PJE 1012099-90.2023.8.11.0003).

A paciente não fora encontrada para notificação pessoal, tendo sido desmembrada a ação penal, em 7.11.2023 (PJE 1012099-90.2023.8.11.0003 – ID 190132225).

Em 19.4.2024, o juiz da causa [na ação penal desmembrada – nº
1037812-67.2023.811.0003
] condenou a paciente nestes termos:

“
Com o regular prosseguimento do feito originário n. 1012099-90.2023.8.11.0003, o acusado
VALDELIO BATISTA CHAVES
foi condenado como incurso nas penas do art. 33,
caput
, e do art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Ante a não localização da acusada
STELAMAR ARAÚJO LIMA
o referido feito foi desmembrado em relação à ré, originando os presentes autos.

[...]

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia para
CONDENAR a acusada STELAMAR ARAÚJO LIMA
, qualificada nos autos, como incursa nas sanções dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06. [...]

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto, uma pena final de
08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 1.200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA, a qual torno DEFINITIVA
, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2º, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena fixado
in casu
.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal.”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – PJe 1º grau nº 1037812-67.2023.811.0003 – ID 152804612).

A condenação transitou em julgado, e
m 14.5.2024
, sem interposição de recurso (PJE 1037812-67.2023.8.11.0003 – ID 152804612; ID 156008380).

Pois bem.

O regime inicial fechado
está fundado, exclusivamente, na pena imposta [8 (oito) anos de reclusão] e o Juízo singular, na sentença, não efetuou a detração do período de prisão cautelar
– de 24.4.2023 à 25.4.2023 – (
PJe 1º grau nº 1009888-81.2023.8.11.0003 – ID 116073885)
.

O c. STJ firmou orientação no sentido de que,
“após a [...] Lei n. 12.736/2012, a competência para examinar, num primeiro momento, a detração penal, passou a ser do Juízo sentenciante”
(HC n. 357.440/SP – relatora Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 29.8.2016). Isso porque,
“o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena, vale dizer [...] o período de segregação cautelar deve ser considerada para o estabelecimento do regime inicial pela decisão condenatória”
(HC 625.511/SP – relator Min. Felix Fischer – Quinta Turma – 17.2.2021).

No caso,
a
dedução do período de prisão cautelar – 1 (um) dia – ensejaria a reprimenda remanescente inferior a 8 (oito) anos, afigurando-se pertinente a fixação do regime inicial semiaberto (CP, art.33, 2º ‘b’), notadamente porque a paciente é primária todas circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis.

Com efeito, a quantidade de pena aplicada [8 (oito) anos de reclusão]
“foi o único fundamento utilizado [...] para fixar o regime”
fechado, de modo que, com a
“detração, [...] a paciente faz jus ao regime”
menos severo – semiaberto – (STJ, HC 342.011/PR – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.5.2016).

Logo, reconhece-se o constrangimento ilegal a impor a readequação do regime fechado para semiaberto.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para substituir o regime prisional de fechado pelo semiaberto
.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal (SEEU nº 2000182-97.2025.8.11.0064) para readequação do regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025